Tribunal: TJDFT
Processo: 0738612-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA DE REDUÇÃO DE MAMA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESSUPOSTOS NÃO DEMONSTRADOS. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. Sem que estejam perfeitamente delineados nos autos a probabilidade do direito e o risco de dano, na forma do artigo 300 do Código de Processo, não se legitima a concessão de tutela provisória de urgência de natureza antecipada.
II. Em se tratando de cirurgia de redução mamária que não foi prescrita em caráter de urgência e sobre a qual remanesce dúvida quanto à natureza estética ou reparadora, deve ser mantida a decisão que indefere a tutela de urgência que tem por objeto a sua autorização imediata pela operadora do plano de saúde.
III. O deferimento da tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter extraordinário e só deve ser admitido quando restar devidamente demonstrada a probabilidade do direito e, sobretudo, risco de dano de tal modo pronunciado que não possa aguardar o exercício do direito de defesa.
IV. Agravo de Instrumento desprovido.